Tribunal: TJDFT
Processo: 0015649-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015649-84.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO DE OLIVEIRA BELLES, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL, MARCO DE OLIVEIRA BELLES D E S P A C H O Na petição sob o ID 67612277, os advogados Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (OAB n. 62.900), Éder Machado Leite (OAB N. 20.955), Gabriela Branco da Silva (OAB n. 44.330) e Oscar Fugihara Karnal (OAB n. 51.458), todos integrantes do escritório COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, renunciam ao mandato que lhes foi outorgado pela requerida ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX. Compulsando os autos, verifica-se que há outros causídicos constituídos pela POUPEX, alguns, inclusive, integrantes do mesmo escritório de advocacia. Com efeito, considerando que as procurações e substabelecimentos constantes dos autos foram firmados há longa data e, a fim de sanar qualquer dúvida acerca da representação processual, intime-se, pessoalmente, a requerida, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, quais são seus atuais mandatários, acostando, se o caso, o instrumento procuratório respectivo. Após, venham os autos conclusos para análise da petição de renúncia. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora